Tribunal: STF
Processo: RE 219601
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO NA FONTE. SÓCIO COTISTA. ART. 35 DA LEI
7.713/88. PRECEDENTE: RE 172.058.
Ante o enunciado da Súmula STF nº
 279, não compete a esta Corte reavaliar as provas dos autos, para
deconstituir as conclusões da instância de origem acerca de
disponibilidade econômica do lucro de uma empresa, para fins de
aplicação do art. 35 da Lei 7.713/88.
Agravo regimental improvido.